Tribunal: STF
Processo: RE 1191295
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás – MP/GO e de Agravo interposto por A.C. D. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJ/GO assim ementado (e- 
Doc. 3, fl. 30):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1 - A denúncia não é inepta quando preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com a descrição de conduta típica, o modo como o fato supostamente delituoso ocorreu, permitindo o exercício de ampla defesa. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 2 - Confirma-se a sentença penal que condenou o apelante pela prática do delito de estupro, quando alicerçada na palavra da vítima, firme, sem vacilação, convergente com os depoimentos testemunhais, revelando a prática de atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, expondo a certeza da ocorrência delituosa e da autoria. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIDO. 3 - A ausência de parentesco no âmbito civil não impede a incidência da majorante, até mesmo porque a vítima, conforme se observa da prova colhida, residia e ficava sob os cuidados do apelante quando a avó saia para trabalhar, o que caracteriza a subordinação da vítima ao agente e configura a majorante em comento. ARTIGO 217-A DO CP. NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. CAPITULAÇÃO LEGAL CORRIGIDA. 4 - Tratando-se de crime de atentado violento ao pudor praticado contra vítima menor de 14 anos, mediante violência presumida e antes da vigência da Lei n° 12.015/09, que criou o delito de estupro de vulnerável, impõe-se a correção da tipificação legal, para capitular a conduta na norma penal vigente na época do fato (art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, a, do CP), posto que mais benéfica ao acusado. REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO. 5 - Uma vez tipificada a conduta do apelante nos termos da redação vigente na época (artigo 213, c/c artigo 224, "a", ambos do Código Penal), impõe-se a redução da pena. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Oposto Embargos de Declaração pelo MP/GO, esses foram rejeitados (e-Doc. 3, fl. 108).



    O Parquet estadual, em seu apelo extremo (e-Doc. 4. fls. 12/21), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, LVII, da CF/88, uma vez que o Tribunal a quo deu interpretação errônea ao princípio da presunção de inocência ao impedir a execução provisória da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau. Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja determinada a execução provisória da pena.



    Determinada a devolução dos autos pela Presidência do Tribunal de origem à Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do TJ/GO, para aferição de possível divergência com o Tema 925 desta SUPREMA CORTE, o órgão manteve o acórdão, pois o paradigma trata de questão fática diferente da abordada pelo Aresto combatido, uma vez que esta 1ª Câmara Criminal não assentou que a presunção de inocência impede a prisão decorrente de Acórdão que confirma a sentença penal condenatória recorrível, mas sim, afirmou que como o acusado, ora apelante, respondeu ao processo em liberdade, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (e-Doc. 5, fl. 79). Eis a ementa (e-Doc. 5, fl. 71):



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA PROVISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    Considerando que o Acórdão paradigma, prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, trata de situação fática diversa do Aresto vergastado, imperiosa a manutença da decisão combatida, por seus próprios fundamentos. DECISÃO MANTIDA.



    Posteriormente, o apelo foi admitido (e-Doc. 5, fl. 78).



    Por sua vez, o recorrente A.C.D., em seu apelo extremo (e-Doc. 3, fls. 134/148), interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5°, XLV, LIV e LIV, e 93, IX, da CF/88, de forma que o apelo extraordinário merece ser provido, nos termos propostos.



    Encaminhados os autos a esta SUPREMA CORTE, determinei sua devolução, em razão da ausência de juízo de admissibilidade do recurso extremo interposto por A.C.D. por parte do TJ/GO (e-Doc. 9).



    Na sequência, o Tribunal local negou-lhe seguimento com base nos Temas 339 e 660 desta SUPREMA CORTE e o inadmitiu quanto às demais questões em razão da incidência da Súmula 279 do STF (e-Doc. 47). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico o referido óbice, uma vez que o presente Recurso Extraordinário não se destina a mero reexame fático. Ele se destina a correção de erro judicial, sendo evidente a existência de contrariação à dispositivo constitucional (e-Doc. 51).



    É o relatório.



    DECIDO.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.



    Sem razão o recorrente. Com relação à execução provisória da pena, em recente sessão do Plenário (7/11/2019), ao finalizar o julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, firmou nova compreensão acerca da possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância. Em que pese meu posicionamento em contrário, a maioria assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê o exaurimento de todas as possibilidades de recurso, com o consequente trânsito em julgado da condenação, a fim de que seja iniciado o cumprimento da reprimenda.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR A.C.D.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 (Tema 339), e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto para modificar a tipificação legal da sua conduta (conforme os arts. 214, parágrafo único, c/c. 224, 4, c/c. 226, II, e 71, todos do Código Penal) e reduzir sua pena para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente